Tribunal: STF
Processo: ARE 1279307
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 7, Vol. 11):
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, em 19/02/2019, julgou improcedente o pedido constante na ADI 509 DF, que tinha por objeto a atribuição de interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei nº 11.482/2007 (redação dada pela Lei nº 12.469/2011), para que a correção da tabela para o ano calendário de 2013 refletisse a defasagem de 61,24% ocorrida desde 1996, e que, para os anos-calendário de 2014 em diante, fosse reconhecida necessidade de atualização da tabela pelo IPCA. 2. O STF reafirmou a tese já consolidada pela Corte, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. 3. Compartilho o entendimento do STF sobre o tema, motivo pelo qual entendo que a sentença merece reforma, restando prejudicada a apelação da Impetrante. 4. Apelação da União a que se dá provimento, para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido contido na ação. Prejudicada a apelação da Impetrante.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 4, Vol. 15).
    No apelo extremo (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º, III; 145, § 1º; 150, IV; 153, III, da Constituição, pois (a) o entendimento firmado nas ADIs 4357 e 4425, “se aplica tanto para a atualização dos valores de requisitórios, (…) como para a correção dos valores de referência para a incidência de Imposto de Renda, tal como se pretende na presente ação” (fl. 11, Vol. 17); e (b) “a correção monetária da tabela progressiva do Imposto de Renda segundo índices inferiores à inflação fere o direito ao mínimo existencial e à capacidade contributiva” (fl. 11, Vol. 17).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que (a) não houve a indicação de quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF; e (b) a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa (Vol. 23).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, no que se refere aos artigos constitucionais apontados no RE, a parte não indicou, de forma clara, de que forma teria ocorrido a alegada violação, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TABELAS DE IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a correção monetária da tabela progressiva do Imposto de Renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973.” (ARE 641139-AgR, Rel Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25112019)
    “IMPOSTO DE RENDA – PESSOA NATURAL – TABELA PROGRESSIVA – CORREÇÃO – ATUAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE. Não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária, ante a ausência de previsão legal nesse sentido, da tabela progressiva do Imposto de Renda devido por pessoas naturais. Precedente: recurso extraordinário nº 388.312/MG, Pleno de minha relatoria, acórdão redigido pela ministra Cármen Lúcia, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de outubro de 2011. Ressalva da óptica pessoal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. MULTA - AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 982.675-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente